Tribunal: STF
Processo: ARE 1081692
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Roberto Valcacio Silva interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 11, fls. 65/77) em face de decisão proferida pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 11, fls. 52-60) que inadmitiu recurso extraordinário por ele deduzido.



    O recurso extraordinário (eDoc 10, fls. 142-151) foi interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 10, fls. 80-91) assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL ATUAL DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. 



    1. O acórdão embargado encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial da Terceira Seção do STJ, firmada no julgamento do EAREsp. 386.266/SP, de relatoria do Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 3/9/2015, segundo a qual a decisão do Tribunal a quo que não admite o recurso especial possui natureza meramente declaratória e, uma vez mantida a inadmissibilidade do recurso especial por esta Corte, a data do trânsito em julgado retroagirá à data do escoamento do prazo para a interposição do recurso admissível na origem. Dessa forma, recursos flagrantemente incabíveis não são computados no prazo da prescrição da pretensão punitiva.



    2. Incide na espécie a Súmula n. 168/STJ, segundo a qual, "não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado".



    3. Agravo desprovido.



    (EAREsp 469.158 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Sustenta, nas razões do recurso extraordinário, a ocorrência de afronta ao art. 1º, III e art. 5º, II, XXXVI, LVII, da Constituição da República. Pretende, desse modo, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou executória.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente.



    Observo que o acórdão recorrido decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que, para efeito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, os recursos especial e extraordinário, quando inadmissíveis, não impedem a formação da coisa julgada, inclusive em matéria penal, retroagindo a data do trânsito em julgado ao momento em que se esgota o prazo para a interposição do recurso inadmitido. Ilustram essa orientação o ARE 1.142.317 AgR, ministro Dias Toffoli; o ARE 1.231.996 AgR-segundo, ministro Ricardo Lewandowski; e o ARE 1.350.996 AgR, ministro Roberto Barroso, cuja ementa ora transcrevo:



    1.A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada (HC 86.125/SP, Relª. Minª. Ellen Gracie). Ainda nessa linha, vejam-se o ARE 862.617-AgR-ED, de minha relatoria; o ARE 776.690-ED, Rel. Min. Luiz Fux (Primeira Turma); o ARE 722.047-ED, Rel. Min. Dias Toffoli e o ARE 785.693-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes (Segunda Turma); e o ARE 653.964-AgR-ED-EDv-ED, (Tribunal Pleno), Rel. Min. Luiz Fux.



    Por outro lado, observo que o Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o início da contagem do prazo da prescrição da pretensão executória pressupõe a possibilidade de execução da pena, o que não ocorre na espécie. Ilustram esse entendimento o HC 212.376 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; além dos seguintes precedentes:



    PRESCRIÇÃO PRETENSÃO EXECUTÓRIA TERMO INICIAL. A prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação.



    (AI 794.971 AgR, ministro Marco Aurélio)



    5. A prescrição da pretensão executória pressupõe inércia do titular do direito, o que não ocorre quando o Estado resta impedido de executar o título judicial condenatório em razão da apresentação de diversos e sucessivos recursos da defesa. Precedentes.



    (HC 185.956 AgR, ministra Rosa Weber)



    Dessa forma, entendo que o acórdão recorrido, ao afastar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e executória, o fez de acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator